Tribunal: TJBA
Processo: 0106293-98.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106293-98.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELDON SOARES DE SIQUEIRA Advogado(s): DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular multas de trânsito sob alegação de ausência de notificação válida, sustentando o impetrante que não haveria débito legítimo a obstar o licenciamento de seu veículo. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de direito líquido e certo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve vício na notificação das infrações de trânsito que justificasse o reconhecimento da nulidade dos débitos e, por conseguinte, a ilegalidade na restrição ao licenciamento do veículo; (ii) há direito líquido e certo demonstrado de forma pré-constituída a amparar a concessão da segurança. III. Razões de decidir 3. A documentação constante dos autos comprova que as notificações foram expedidas ao endereço constante no cadastro do DETRAN/BA, tendo sido devolvidas por ausência ou insuficiência do endereço, o que não invalida os atos administrativos, conforme art. 282, §1º, do CTB. 4. A jurisprudência local confirma que a devolução das notificações, em razão de falha no endereço cadastral, não configura cerceamento de defesa, sendo ônus do proprietário manter seus dados atualizados. 5. A exigência de quitação das multas para o licenciamento do veículo encontra respaldo no art. 131, §2º, do CTB. 6. A ausência de direito líquido e certo, bem como a necessidade de dilação probatória, inviabilizam a via estreita do mandado de segurança, motivo pelo qual correta a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A devolução de notificações de infração de trânsito por inconsistência no endereço do proprietário não invalida o ato administrativo, conforme o art. 282, §1º, do CTB. 2. A exigência de quitação de débitos para licenciamento veicular é legítima, nos termos do art. 131, §2º, do CTB. 3. Ausente prova pré-constituída, inviável o reconhecimento de direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, §2º, e 282, §1º; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 1577058-6/2007, Rel. Juiz Ricardo D’Ávila, julgado em 02.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106293-98.2008.8.05.0001, tendo como apelante Eldon Soares de Siqueira e, Apelado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator